Tribunal: TJSP
Processo: 2258848-98.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2258848-98.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são
impetrantes ANTONIO VITAL BARBOSA e SILVIA PORTO DE SOUSA SILVA
e Paciente CARLOS ANTÔNIO LEITE DE ALMEIDA, é impetrado MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL - FORO DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmando-se a liminar,
deferiram a ordem para que o ora paciente seja colocado no regime semiaberto e,
não ocorrendo a transferência no prazo de trinta (30) dias, seja posto em regime
aberto, até que se possa cumprir aquele determinado na decisão que se executa.
Oficie-se ao juízo da execução para o cumprimento. v.u. Sustentou oralmente o
advogado, Dr. Antonio Vital Barbosa, e usou da palavra a Exma. Sra. Procuradora
de Justiça, Dra. Martha de Toledo Machado.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2258848-98.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2258848-98.2019.8.26.0000
Impetrantes: Antonio Vital Barbosa e Silvia Porto de Sousa Silva
Paciente: Carlos Antônio Leite de Almeida
Impetrado: Mm Juiz de Direito da 1a Vara Criminal - Foro de Santo André
Comarca: Santo André
Voto no 47.345
Em favor do paciente, os impetrantes
ajuizaram o presente habeas corpus, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Santo André.
Relatam que o paciente foi devidamente
processado e terminou condenado, em 22 de abril do corrente, à
pena de 7 meses de detenção, em regime semiaberto, por infração ao
art. 306, § 2o, da Lei no 9.503/97. Posteriormente, a defesa recorreu
e esta colenda Câmara Criminal, no julgamento do apelo, reduziu a
reprimenda para 2 meses e 10 dias de detenção, mantendo demais
termos da sentença. Sustentam que não há vaga no sistema
prisional, devendo, assim, ser permitido ao paciente cumprir a pena
detentiva em prisão domiciliar. Aduzem que o paciente é empresário,
conta 59 anos de idade e está com a saúde debilitada. Invoca a
aplicação
das
garantias
constitucionais
e
do
entendimento
jurisprudencial. Requerem a concessão da liminar, a fim de que o
paciente
permaneça
em
liberdade
até
a superveniência
do
surgimento de vaga para o regime adequado. Subsidiariamente,
pugnam pela alteração da modalidade carcerária para a aberta.
Deferida
a
liminar
(fl.
83),
prestou
informações o digno Juiz impetrado (fls. 87-90).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 93-98).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2258848-98.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Verifica-se dos autos que o paciente foi
processado e condenado por infração ao artigo 306, §2o, Código de
Trânsito Brasileiro, à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, bem como
determinada a suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo
mesmo período da pena corporal imposta. Por V. Acórdão proferido
por esta 1a Câmara Criminal, por votação unânime, foi dado parcial
provimento ao apelo, reduzindo-se tão somente a pena de suspensão
da habilitação, mantido os demais termos da sentença.
O acusado tem direito ao desconto da pena
no regime que lhe foi imposto. A limitação do sistema penitenciário,
porque a Administração Pública não providenciou vagas para o
cumprimento da Lei de Execução Penal, editada há mais de duas
décadas, não pode justificar a privação da liberdade em regime de
maior restrição. A omissão do Estado não pode tornar mais rigorosa
a sentença aplicada. Isso viola o direito de locomoção do sentenciado
3⁄4 ainda que restringido pela pena 3⁄4 tornando passível a correção
por via do habeas corpus.
Ademais disso, a Carta Política Federativa
estabelece o princípio da pena justa e, portanto, essa deve ser
individualizada (inciso XLVI, do artigo 5o), devendo ser cumprida em
estabelecimento distinto, de acordo com a natureza do delito (inciso
XLVIII), conforme aquilo que se determina no julgado.
Assim, impondo a sentença o cumprimento
da pena no regime intermediário, não pode a omissão do Estado
torná-la mais gravosa e, a pretexto da falta de vagas em
estabelecimento adequado, manter os sentenciados no regime
fechado, violando aqueles dispositivos cogentes da Lei Maior. Aliás, o
respeito à Constituição Federal é condição essencial ao Estado
Democrático de Direito, devendo esse ser tutelado, sempre, pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2258848-98.2019.8.26.0000 -Voto no
4
órgãos jurisdicionais.
De resto, se a sentença não é cumprida e o
Juiz, ciente desse fato, omite-se, há violação ao direito do
sentenciado, passível de correção por via do habeas corpus.
Assim, confirmando-se a liminar, defere-se a
ordem para que o ora paciente seja colocado no regime semiaberto e,
não ocorrendo a transferência no prazo de trinta (30) dias, seja posto
em regime aberto, até que se possa cumprir aquele determinado na
decisão que se executa. Oficie-se ao juízo da execução para o
cumprimento.
Figueiredo Gonçalves
relator